Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais PJE no 1000166-50.2020.8.11.0028, movida em seu desfavor por MARIA ANTIMINA DOS SANTOS, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo Cartão De Crédito - Reserva De Margem Consignável – Rmc (contrato no 10735967), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 59,06 (cinquenta e nove reais e seis centavos), sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00, até o limite de R$ 5.000,00.
Em suas razões, alega a agravante que (i) ausência do periculum in mora; (ii) a época da realização do contrato em questão a parte agravada possuía margem suficiente para sua realização; (iii) não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas; (iv) a parte agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo; (v) o simples ajuizamento da ação não é suficiente para o deferimento da tutela antecipada; (vi) o caso exige o aprofundamento da instrução processual e contraditório e, (vi) que a multa imposta ofende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Com efeito, dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito do agravado, tendo em vista os descontos realizados no benefício previdenciário do requerente em reserva de margem para cartão de crédito (ID 39635997-p56 e seguintes)), bem como a alegação de não contratação dos serviços.
Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais questionados em seu benefício previdenciário (R$ 59,06), lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista o valor do suposto empréstimo (R$ 1.295,00).
Ademais, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígido o suposto contrato realizado pelo agravado, os valores poderão ser cobrados pelo Banco-agravante.
Por fim, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =